Tribunal: STF
Processo: RE 1543547
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 



    “RECURSO - Reexame necessário - Inadmissibilidade, in casu - valor do direito controvertido não excedente a 60 salários-mínimos - Incidência à espécie do § 2° do art. 475 do CPC, acrescido pela Lei n° 10.352/2001 - Não conhecimento.



     TAXAS - Conservação e Limpeza - Município de São Bernardo do Campo - Exercício de 1998 - Embargos a execução julgados procedentes - Ilegalidade das exações - Hipótese de não atendimento dos requisitos de especificidade e divisibilidade - Recurso voluntário, da Municipalidade, não provido. 



    IPTU - Município de São Bernardo do Campo - Exercício de 1998 - Embargos à execução julgados procedentes - Inconstitucionalidade da progressividade de alíquotas do imposto antes da edição da Emenda Constitucional n. 29/2000 - Súmula n° 668 do STF - Recurso voluntário, da Municipalidade, não provido. 



    TAXA - Combate a sinistros - Município de São Bernardo do Campo - Exercício de 1998 - Embargos à execução julgados procedentes - Licitude da exação Preenchimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Precedentes jurisprudenciais - Recurso voluntário, da Municipalidade, provido neste particular.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12). 



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior, nos seguintes termos (eDOC 20, p. 2):



    “IPTU — Município de São Bernardo do Campo - W 8, oa Hipótese de instituição de alíquotas diferenciadas para a mesma destinação do imóvel — Acórdão não destoante do decidido o pelo STF no âmbito do RE n° 666.156, Tema n° 523 — Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1030, inciso II, do CPC — Caso em que a manutenção do decidido por este Tribunal é de rigor - Decisão mantida.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 145, II e 156, §1º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, discorre acerca da diferença entre os conceitos de progressividade e seletividade, buscando demonstrar a constitucionalidade do IPTU em questão. Nesse sentido, assevera que “(...) não estamos diante de um sistema progressivo de graduação dos impostos, pois, como já dito, as alíquotas do imposto não aumentam em razão do aumento da sua base de cálculo. As alíquotas, dessa forma são únicas e específicas para cada classe de imóveis, situação jurídica diversa da tratada nos acórdãos colacionados na inicial e sustentada pela apelante.” (eDOC 14, p. 7) 



    No tocante às taxas, sustenta a existência dos requisitos da especificidade e divisibilidade, bem como suas respectivas bases de cálculo.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo, em juízo de adequação, consignou o seguinte (eDOC 20, p. 3):



    “O acórdão em questão, de fls. 102/113, por unanimidade, entendeu ser inconstitucional a cobrança do IPTU, do Município de São Bernardo do Campo, instituído pela Lei nº 4.558/97, por estabelecer alíquotas diferenciadas em razão do valor venal para a mesma destinação do imóvel, razão pela qual podem ser consideradas progressivas, ao instituir para imóveis residenciais as alíquotas que variam de 0,12% a 0,24%, para imóveis industriais de 0,69% a 1,0% e para os demais usos de 0,50% até 2,0%. 



    Semelhante conclusão não destoa do que ficou decidido pelo STF, no âmbito do julgamento do RE n° 666.156, Tema no 523, STJ, DJe de 16.06.2009.”



    Inicialmente, verifico que para infirmar as razões expostas pela Corte de origem no exame da adequação do voto condutor do acórdão recorrido com o Tema nº 523/STF, demandaria a análise de legislação infraconstitucional local, o que é vedado em sede extraordinária por força do disposto na Súmula nº 280 do STF.



    Especificamente sobre o tema, cito o RE 1.433.324, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 13.06.23.



    Por fim, quanto ao questionamento em relação às taxas, verifica-se que a matéria em debate se encontra afetada à sistemática da repercussão geral no âmbito do Tema 146, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 576.321, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJE 26.03.2010, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.”



    Ante o exposto:



    a) exclusivamente quanto à controvérsia sobre as taxas, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF;



    b) nego seguimento ao recurso quanto ao mais, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente